Tribunal: TJDFT
Processo: 0730191-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730191-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ROCHA DE SOUSA, ALICE DE SOUSA SOARES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O presente agravo de instrumento, que estava no arquivo definitivo com baixa das partes desde 2023, veio concluso a esta relatoria após terem as agravantes peticionado requerendo que esta 1a Turma Cível oficie ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal ordenando o cancelamento da anotação de indisponibilidade do imóvel objeto da demanda de origem - determinada, em cognição não exauriente, no Acórdão n. 1689531 (Id 46029717) -, para que possam adjudicá-lo compulsoriamente. Ocorre que, a despeito da menção à providência supostamente cabível a esta eg. 1a Turma Cível pelo Oficial do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id 67724626), no processo de referência do presente feito (autos n. 0715044-20.2022.8.07.0020), foi julgado procedente o pedido inicial para: (...) determinar, em favor das requerentes Márcia Rocha de Sousa e Alice de Sousa Soares, CPF’s 371.666.621-15 e 490.430.721-68, a adjudicação compulsória do imóvel situado na Avenida Jacarandá, Lote 22, Águas Claras – DF, apartamento 2201, matriculado perante o 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o número/matrícula 326114. Referido capítulo do decisum transitou em julgado em 18/11/2024 (Id 218167360 do processo de referência). Assim, considerando a existência de sentença transitada em julgado, conforme acima destacado, tenho que o expediente adequado para a satisfação da pretensão adjudicatória das autoras/recorrentes é eventual cumprimento de sentença, de competência do juízo de origem. Assim, não têm cabimento as medidas requeridas pelas agravantes nestes autos de agravo de instrumento em que deferida a tutela de urgência. Ressalto que poderão as agravantes suscitar dúvida registral, nos termos do 198, VI, da Lei 6.015/73, quanto às exigências do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, porquanto nada há a cumprir nesta instância recursal em relação ao decidido no julgamento do agravo de instrumento, uma vez que proferida sentença. Pelo exposto, nada tenho a prover quanto ao pedido formulado na petição de Id 67724624. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora